Tribunal: TJDFT
Processo: 0028893-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0028893-86.2015.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Eduardo Mendonça de Lima Toledo Investimentos Imobiliários Limitada Embargados: Eduardo Mendonça de Lima Toledo Investimentos Imobiliários Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eduardo Mendonça de Lima (Id. 18725072) e pela sociedade empresária Toledo Investimentos Imobiliários Ltda (Id. 18695822) contra o acórdão (Id. 18461485) que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante Eduardo Mendonça de Lima e deu provimento ao recurso manejado por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini